Tribunal: STF
Processo: Rcl 90386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUPENSÃO NACIONAL EMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tim S/A (incorporadora de Tim Celular S/A), em 9.2.2026, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0100178-03.2018.5.01.0024, pelas quais teria sido desrespeitado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, Temas 360 e 725 da repercussão geral.

Relata que “Marcelo Negreiros Accacio pleiteou o vínculo com a tomadora de serviços, ora Reclamante, sob alegação de fraude por ter sido contratado pela Primeira Reclamada (Mastery Consulting - Assessoria em Sistemas de Informatica LTDA), posteriormente pela Segunda Reclamada (ATT/PS Informática S.A. ), Terceira Reclamada (Triad Soft), Quarta Reclamada (Atos Origin Serviços de Tec. da Informação do Brasil Ltda), Quinta Reclamada (NTT Data Brasil Consult em T.I. E Soluc. Ltda) e 6ª Reclamada (Everis Brasil Consultoria de Negócios), para exercer a função de consultor técnico regional, recebendo o importe de R$ 11.425,30, exclusivamente e diretamente para a 7ª Ré (TIM S.A, incorporadora de TIM CELULAR S.A)” (fls. 5-6).

Afirma que, “o TRT-1 manteve o vínculo de emprego com amparo no princípio da primazia da realidade (...). A presença dos requisitos típicos da relação empregatícia restou presumida, conforme visto, em função da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório, notadamente, da suposta ausência de comprovação de fato impeditivo de vinculo de emprego” (fl. 32).

Sustenta que “a descaracterização da presumível validade do contrato de prestação de serviços implica em desrespeito às teses vinculantes esmiuçadas ao longo da fundamentação” (fl. 32).

Assinala que “à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de fraude, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou o ajuste do contrato de prestação de serviços à terceirização e, nesta toada, indevidamente supôs a sua invalidade” (fl. 36).

Requer medida liminar para “que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0100178-03.2018.5.01.0024, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 40).

Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, (...) mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fl. 40).

Pede, “subsidiariamente, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 40)

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

2. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

A presente reclamação não reúne condições para processamento válido neste Supremo Tribunal Federal.

3. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, a patentear a inépcia da petição inicial.

A reclamante não juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal. Na reclamação, não se anexou algum documento relativo ao processo de origem; apenas a petição inicial e o comprovante do pagamento de custas processuais compõem estes autos eletrônicos.

Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.

4. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, não pode prosseguir. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).

5. Pelo exposto, considerada a inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil), determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora